Tribunal: TJES
Processo: 5000066-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MARTINS PISSINELI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar.
Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante em decorrência da violação ao domicílio do paciente, quando tal procedimento fora devidamente embasado em fundadas suspeitas.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
O Magistrado fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, visando garantir a ordem pública, em razão da expressiva quantidade, e variedade de entorpecentes apreendidos, restando evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Precedente.

3.
Condições pessoais favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e primariedade não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. Precedente.

4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado. Precedente.

5. ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000066-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MARTINS PISSINELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS MARTINS PISSINELI, contra ato coator praticado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, eis que preso preventivamente, desde o dia 29/12/2022, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

(PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO)

Alega a Impetrante, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas, ante a invasão de domicílio do paciente, sem mandado judicial de busca e apreensão.

Não obstante as alegações da impetrante, tenho que não lhe assiste razão, considerando que um dos moradores franqueou a entrada dos policiais no quintal, e as circunstâncias fáticas permitem dizer, que o ingresso dos policiais na residência do paciente, ocorreu em razão de fundada suspeita de que no imóvel estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 1. É entendimento deste Sodalício que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (...)” (AgRg no HC n. 744.310/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). (negritei)

Insto posto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Afirma a defesa do paciente, em suma, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, (i) não possui fundamentação adequada, (ii) não demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, (iii) além de desconsiderar as condições pessoais favoráveis daquele, que é réu primário, possui residência fixa, bons antecedentes e cometeu o crime sem violência ou grave ameaça.

Contudo, não há que se falar em ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O Magistrado fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, consignando indícios de autoria e materialidade da prática do grave crime de tráfico de drogas, ressaltando que foi apreendida expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, uma balança de precisão e pinos vazios para embalo da droga, restando comprovado, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Agora, nesta análise exauriente, também entendo pela necessidade da manutenção da medida constritiva, com fundamento da garantia da ordem pública, mormente a gravidade do caso concreto (tráfico de drogas), bem como a presença de indícios de habitualidade e vínculo com a prática criminosa.

A propósito:

“(...) A prisão preventiva está devidamente justificada, em razão das circunstâncias do flagrante, diante da sua gravidade, pois o agravante estava dirigindo um veículo furtado, tendo uma chave falsa (mixa), além de ter sido apreendida na sua casa 533 comprimidos de Ecstasy - total de 291,39 gramas e 29 litros de garrafas de um litro de lança-perfume. Precedentes. (...)” (STJ. AgRg no HC n. 789.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). (negritei)

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e primariedade, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) Condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...)” (AgRg no HC n. 806.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). (negritei)

Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

Outro não é o entendimento firmado pelo STJ:

“(...) São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (...)” (AgRg no HC n. 748.935/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). (negritei)

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento ministerial (Id. 4147062),
DENEGO A ORDEM.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.